Tribunal: STF
Processo: HC 117902
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELA CORTE EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE 841.804-AGR/DF). DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, tampouco tese já apreciada pelo Colegiado desta Corte, por decisão transitada em julgado, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 79.948, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20/10/2000, HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015 e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.



    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014.



    3. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação.



    4. In casu, a) a defesa inova no tocante as alegações de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e pelo pleito de “não incidência da força expansiva dos fundamentos determinantes dos diversos precedentes lançados por Vossa Excelência, DD. Relator Luiz Fux, no ARE 841.804”; b) o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal, em razão de haver desviado, em proveito próprio ou alheio, bem móvel, especificamente, uma pistola, objeto de apreensão em feito que tramitava junto a 4ª Vara Criminal de São Paulo/SP, havendo-a repassado dolosamente à terceiro.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    6. Agravo regimental desprovido.